Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Implantat Odontologia Ltda. contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto (id 58161534). A embargante alega contradição entre o julgado embargado e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da Lei n. 1.060/1950 e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Afirma que quem deve impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça é a parte adversa. Sustenta que não é necessário o pagamento do preparo em dobro, pois, além de ser uma sanção muito pesada, aguarda a concessão da benesse (id 58727675). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a contradição apontada seja sanada. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta contradição na decisão embargada. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado ou dentro do próprio dispositivo. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. A embargante alega contradição entre a decisão embargada e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da Lei n. 1.060/1950 e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Referida discussão não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Rejeito o argumento de contradição. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator